Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que o bem era de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pela prova oral e pelas circunstâncias em que o bem foi apreendido.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. O réu foi surpreendido na posse de automóvel proveniente de crime, na companhia do autor do roubo.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.